Tribunal: TJBA
Processo: 8121252-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121252-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAMARA CARDOSO SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGATORIEDADE DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS REGISTRO NEGATIVOS DE DÍVIDAS EXISTENTES HÁ MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

1. Apelação interposta por SAMARA CARDOSO SANTANA, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº 8121252-73.2024.8.05.0001, ajuizada em face do ITAÚ UNIBANCO S/A, que julgou improcedente o pedido. A Recorrente sustentou que a inscrição se deu sem notificação prévia e que a manutenção do registro de dívida prescrita configura dano moral indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição no SCR/SISBACEN gera dever de indenizar; estabelecer se a manutenção de registro de dívida prescrita, em cadastro restritivo de crédito, ainda que legítima a dívida, constitui ato ilícito indenizável; e analisar o interesse de agir da Autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influencia na concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se ao SPC e SERASA, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor sobre a inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017, do Banco Central do Brasil.

5. A ausência de notificação prévia justifica a exclusão do registro do nome do consumidor do sistema, ainda que a dívida seja legítima e prescrita.

6. Multa diária aplicada, em caso de descumprimento.

7. A inscrição no SCR, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de um fato adicional que demonstre prejuízo concreto ou exposição vexatória, o que não ocorreu no caso sob comento.

8. Inexistindo prova de efetivo abalo anímico ou repercussão negativa relevante, a condenação ao pagamento de dano moral deve ser afastada.

9.
A preliminar, suscitada nas contrarrazões, deve ser afastada, pois
a Acionante
possui interesse de agir para solicitar a exclusão de sua inscrição no SCR/Sisbacen, se a mesma for indevida ou se não houver notificação prévia. O interesse de agir reside no direito d
a

C
onsumidor
a
de não ser prejudicado em sua capacidade de crédito.

10. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação à Autora, por ser beneficiária da Justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso parcialmente provido. Preliminar afastada. Imposição ao
Recorrido de cancelamento do registro negativo perante o SCR/SISBACEN, de dívidas com mais de 05
(cinco)
anos.

——————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 43, §2º; CPC, art. 85, §2º; Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08.04.2021; STJ, Súmulas 359 e 572; TJBA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.06.2023; TJSE, Apelação Cível nº 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 03.02.2023; TJRS, Recurso Inominado nº 5016425-02.2022.8.21.0029, Rel. Juiz Cleber Augusto Tonial, j. 08.02.2024.

——————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8121252-73.2024, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Recorrente
SAMARA CARDOSO SANTANA
, sendo Recorrido o
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo.